Tribunal: STF
Processo: Rcl 49221
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO: COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO. TEMA 992. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de tutela de urgência, ajuizada por Associação dos Deficientes Físicos de Pelotas, em 1º.9.2021, contra a seguinte decisão do Juízo da Quinta Vara do Trabalho de Campina Grande/PB na Ação Civil Pública n. 0000594-90.2019.5.13.0024, pela qual teria sido descumprida a decisão proferida no Recurso Extraordinário n. 960.429, Tema 992:
    “A ASDEFIPEL – ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES FÍSICOS DE PELOTAS – RS pede ingresso na demanda e tutela de urgência. 
    Da legitimidade da ASDEFIPEL
    (…) Abstraindo a questão sobre capacidade de uma entidade de Pelotas - RS defender em juízo interesses de pessoas de Campina Grande - PB, ela não pleiteia litisconsórcio com qualquer das partes. Seu pedido é contrário ao do MPT e mais específico que a defesa da EBSERH (requer prevalência do concurso de 2019 sobre o de 2016 e nomeação imediata de deficientes). Aliás, em sua peça, ela tece críticas à atuação judicial da EBSERH. Então o que ela pretende não é litisconsórcio. Logo, em interpretação a contrario sensu do § 2º acima transcrito, ela não tem legitimidade para integrar a presente demanda. 
    A secretaria deverá excluir seu advogado do polo ativo do PJe (cadastro que ela fez por equívoco), registrá-la como terceira interessada, representada por seu advogado, apenas para fins de intimação, e notificá-la sobre a presente decisão. 
    Seja como for, a presente demanda é complexa e envolve os direitos de muitas pessoas. Assim, embora a peticionante não tenha legitimidade para ingressar na lide, presto esclarecimentos sobre questões por ela levantadas, para afastar dúvidas de quem quer que acompanhe este processo, legitimado para a lide ou não. 
    Da competência para o processamento da causa. 
    Como exposto no ID. 9ad638d - Pág. 3/4, há base jurisprudencial para o processamento do feito por este juízo e a questão será decidida em sede de sentença. 
    Ainda que, oportunamente, seja declarada a incompetência material, diligências probatórias poderão ser aproveitadas por outra esfera do Judiciário. Também nessa hipótese, a decisão liminar exarada nos autos continuará valendo até que outra seja proferida (art. 64, § 4º, do CPC.
    (…) Em face do exposto, determino: 
    (…) c) Apenas para fins de intimação, cadastre-se a ASDEFIPEL – ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES FÍSICOS DE PELOTAS – RS como terceira interessada, representada pelo advogado ANDERSON ROQUE PAZ DIAS ” (e-doc. 12). 
    2. A reclamante alega que a autoridade reclamada, “ilegalmente e diante de erro grosseiro, tem insistido manter os Autos sob sua Jurisdição em afronta a decisão em sede de recurso extraordinário de repercussão geral (nº 992) proferida pelo STF com eficácia ‘erga omnes’ e efeito vinculante aos órgãos do Poder Judiciário (art. 927, CPC) – bem como mitigando o Direito Constitucional de legítima Associação integrar a lide” (fl. 1).
    Sustenta que “sequer a Justiça do Trabalho tem (ou teria) competência para julgar o feito, neste sentido, realizamos pedido de questão de ordem (que segue em anexo) requerendo remessa dos Autos à justiça comum, bem como arguição de nulidades de atos praticados (convocações extemporâneas de candidatos do ano de 2016) prejudicando os candidatos de 2019” (fl. 4).
    Aponta que, “sendo a Empresa que é da Adm. Pública (Indireta) Federal, é pela Justiça FEDERAL que deve ser julgada; isso porque as decisões em recurso extraordinário em repercussão geral proferidas pelo STF e em recurso especial em recurso repetitivo pelo STJ terão eficácia contra todos” (fl. 11).
    Requer “seja concedida, liminarmente inaudita altera pars, a tutela de urgência incidental, para fins de Anulação de todos os atos processuais desde 05/03/2020 da ACPCiv 0000594- 90.2019.5.13.0024 do JUÍZO DA 5ª VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE – sendo juízo absolutamente incompetente, frente a taxativa Decisão no TEMA - 992 DA REPERCUSSÃO GERAL ABORDADO PELO STF (RE 960.420 RS/STF) – remetendo-se estes Autos à Justiça Comum, e seja notificado a EBSERH para imediato desligamento de Convocados decorrentes do referido processo, bem como no mesmo sentido – ante a falta de pessoal – sejam todos substituídos por candidatos aprovados no Concurso vigente, qual seja de 2019” (fl. 31).
    Pede “a procedência da presente reclamação, para fins de ratificação das tutelas deferidas, bem como para cassar a decisão proferida e no mérito sejam anulados todos incompetentes atos processuais desde 05/03/2020 da ACPCiv 0000594-90.2019.5.13.0024 do JUÍZO DA 5ª VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE – remetendo-se estes Autos à Justiça Comum” (fl. 32).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 
    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.
    4. Põe-se em foco na presente reclamação se, ao processar ação na qual se discute a competência da Justiça do Trabalho para julgar demanda sobre concurso público, a autoridade reclamada teria descumprido a decisão do Recurso Extraordinário n. 960.429, Tema 992.
    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.
    Busca-se pela reclamação fazer com que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.
    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.
    6. Na espécie vertente, consta do sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Terceira Região que a ação civil pública sequer foi sentenciada, não havendo o exaurimento das instâncias ordinárias.
    No inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil se estabelece ser inadmissível a reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”. 
    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível a reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não ser a reclamação sucedâneo recursal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APONTADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.002.295-RG, TEMA 841. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” ( Reclamação n. 46.910-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.6.2021).
    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 583.955-RG (TEMA 90). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O art. 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil condiciona a admissibilidade da reclamação, nos casos em que se busca assegurar a observância de entendimento firmado em sede de repercussão geral, ao esgotamento das instâncias ordinárias. 2. O esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa, se unânime a votação” (Reclamação n. 46.515-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.8.2021).
    “Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. Ausência de esgotamento de instância. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 1. Necessidade de esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma é tese firmada pela Suprema Corte em repercussão geral. 2. Impossibilidade de se utilizar o instituto excepcional da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso extraordinário. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com condenação ao pagamento de multa de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, consoante disposto no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil” (Reclamação n. 45.160-AgR-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.8.2021).
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA E DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. Reclamação na qual se impugnou decisão que julgara encontrarem-se as matérias arguidas em exceção de pré-executividade superadas pelo trânsito em julgado. Ausência de estrita aderência entre o acórdão reclamado e o decidido na ADPF 324 (da minha relatoria) e no Tema 725 (RE 958.252-RG, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O Código de Processo Civil prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o exaurimento das instâncias ordinárias ( art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 3. Agravo interno a que se nega provimento” (Reclamação n. 45.658-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.8.2021).
    “RECLAMAÇÃO – ACÓRDÃO – REPERCUSSÃO GERAL – OBSERVÂNCIA – INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS – ESGOTAMENTO. O manuseio da reclamação com a finalidade de ver respeitado entendimento surgido sob a sistemática da repercussão geral pressupõe a existência de processo judicial e o esgotamento das instâncias ordinárias, ausente previsão a respaldar a utilização contra ato administrativo” (Reclamação n. 45.375-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.7.2021).
    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.
    7. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se. 
    Brasília, 3 de setembro de 2021. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora